Tribunal: TJBA
Processo: 8003281-67.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003281-67.2021.8.05.0229

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Advogado(s): BRUNO FEIGELSON

APELADO: VIVIANE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). INSTITUIÇÃO QUE NÃO REALIZOU O CREDENCIAMENTO EM TEMPO HÁBIL. PREJUÍZO À CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, confirmando a tutela de urgência que determinou à instituição de ensino a regularização cadastral para viabilizar a contratação de financiamento estudantil (FIES) e condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A estudante alegou que, apesar de ter sido contemplada com o FIES por duas vezes, não conseguiu efetivar o financiamento devido à ausência de cadastro correto da instituição de ensino no sistema SISFES, o que a impediu de dar continuidade ao curso de Direito.

II. Questão em discussão.

2. As questões em debate no recurso são:

a. A legitimidade passiva da instituição de ensino superior para responder por falhas na contratação do FIES;

b. A necessidade de inclusão do Ministério da Educação (MEC), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da Caixa Econômica Federal (CEF) no polo passivo da demanda;

c. A caracterização de falha na prestação do serviço pela instituição de ensino;

d. A ocorrência de dano moral indenizável;

e. A adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A instituição de ensino, ao ofertar o FIES como modalidade de pagamento, assume a responsabilidade de manter seu cadastro regularizado junto aos órgãos gestores do programa, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute falha nesse processo.

4. É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com o MEC, o FNDE e a CEF quando a controvérsia principal se refere à obrigação de regularização cadastral, que compete diretamente à instituição de ensino.

5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços. A falha da instituição de ensino em manter seu cadastro regularizado, impedindo a aluna de contratar o FIES e prosseguir com seus estudos, configura defeito na prestação do serviço.

6. A impossibilidade de dar continuidade ao curso superior por falha da instituição ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade e o direito à educação da estudante, configurando dano moral passível de indenização.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A instituição de ensino superior que oferta o FIES como forma de pagamento é parte legítima para responder por falhas em seu cadastro que impeçam a contratação do financiamento pelo estudante. 2. A impossibilidade de o aluno contratar o financiamento estudantil por falha cadastral da instituição de ensino caracteriza defeito na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais, cuja reparação deve ser fixada em valor razoável e proporcional."

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);

Artigos 114, 186, 188, 373, 485 e 927 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015);

Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8003281-67.2021.8.05.0229

em que figuram como
Apelante

PITAGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E SOCIEDADE LTDA.

e
apelad
a

VIVIANE PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEG
A
R PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora